Tribunal: STF
Processo: HC 242111
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jackeline Barbosa de Oliveira Mattos ou Jackeline Barbosa de Oliveira Matos contra decisão monocrática do Relator do HC 880.090/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2, fls. 149-154). 



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois a paciente é imprescindível aos cuidados de filho menor de 9 anos de idade e de idosa de 75 anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 150-154):



    “(...)



    A defesa alega a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva.



    Aduz que são adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Alega, por fim, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, porquanto é mãe de uma criança com idade inferior a 12 anos.



    A r. decisão impugnada, por sua vez, está fundamentada nos seguintes termos (fls. 103-104):



    No caso sob análise, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, no que diz respeito à autuada Jackeline. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima privativa de liberdade supera quatro anos. O crime de tráfico está comumente relacionado com a criminalidade organizada e a prisão processual tem se revelado necessária para o desmantelamento de quadrilhas e cessação, ao menos temporária, do fornecimento de drogas aos usuários locais, fazendo diminuir, além da própria traficância, também a prática de diversos outros crimes direta ou indiretamente ligados ao uso de drogas. Além da gravidade em abstrato, há também a gravidade concreta na conduta imputada às indiciadas em razão da quantidade de drogas encontradas em seu poder, dentre elas cocaína, de alto poder viciante. Não bastasse, a indiciada Jackeline tem antecedente criminal específico, e teria sido apontada por Juliana como gerente do ponto de tráfico tudo a demonstrar que se trata de pessoa de acentuada periculosidade, justificando, assim, sua segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. Ademais, não comprovou ocupação lícita, não demonstrando, assim, fortes vínculos com o distrito da culpa, a indicar a necessidade de sua segregação cautelar, também, para garantir a aplicação da lei penal. Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, no que diz respeito à Jackeline, diante da gravidade em concreto do delito cometido, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, justificada, pois, a imposição da medida mais gravosa. Ante o exposto, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de JACKELINE BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS, expedindo-se os competentes mandados de prisão.



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, o Juízo bem fundamentou a manutenção da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, uma vez que a "indiciada Jackeline tem antecedente criminal específico, e teria sido apontada por Juliana como gerente do ponto de tráfico tudo a demonstrar que se trata de pessoa de acentuada periculosidade, justificando, assim, sua segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública". Ademais, foram apreendidos "2175 (duas mil, cento e setenta e cinco) porções da droga cocaína, com a massa líquida de 1261,3g, 1 (uma) porção da droga cocaína, com a massa líquida de 458,92g e 1 (uma) porção da droga “skank”, com a massa líquida de 1,34g" - fl. 109.



    Nesse diapasão, observa-se que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte.



    Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.)



    No caso, dessume-se que a prisão domiciliar foi negada mediante fundamentação idônea, apontando-se circunstâncias concretas que evidenciam a maior reprovabilidade do comportamento da apenada uma vez que atuava como gerente do tráfico, não havendo falar em ilegalidade no acórdão.



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente